Tribunal: TJMT
Processo: 1014776-59.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014776-59.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0002-20 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO DE LIMA SANTOS - CPF: 009.785.778-50 (RECORRIDO), LETICIA FLORENCIO CAVALHEIRO - CPF: 073.785.859-12 (ADVOGADO), FELIPE BUDKE DA ROSA - CPF: 078.694.789-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza Dr. Gonçalo A. Barros Neto

E M E N T A

E
MENTA
:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para o recebimento de estadias devido à demora no descarregamento do caminhão
, é imprescindível a comprovação do agendamento prévio da hora de chegada ao local de destino, conforme determina o
artigo 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007
.

No caso concreto
, a parte autora
não comprovou o agendamento prévio
para a descarga, deixando de se desincumbir do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o
artigo 373, I, do CPC
.

A documentação apresentada, indica que o caminhão chegou ao local às
19
h
35
min do dia
15/07/2023
e foi descarregado às
20
h
22
min do mesmo dia
, demonstrando que
não houve atraso significativo no descarregamento
.

Sentença
reformada
.

Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
G10 - TRANSPORTES LTDA
, que visa à reforma da sentença de primeiro grau, buscando a
improcedência dos pedidos iniciais

Foram apresentadas
contrarrazões pela parte recorrida
, que pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

A controvérsia gira em torno da cobrança de valores referentes a estadias sob a alegação de
demora no descarregamento de carga
, conforme disposto no contrato de transporte rodoviário de cargas.

Para que a parte autora tenha direito ao recebimento de valores de estadia, é
indispensável
a comprovação do
agendamento prévio da hora de chegada ao local de destino
, conforme determina o
artigo 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007
. Esse agendamento é essencial para verificar se houve efetiva demora no processo de descarga.

Nos presentes autos, a parte autora
não apresentou qualquer comprovação
de que havia agendado previamente a hora para a descarga,
não se desincumbindo do ônus da prova
, conforme estabelece o
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Além disso, a documentação juntada, especialmente o
Ticket de Saída
, demonstra que o caminhão chegou ao local de destino às
19
h
35
min do dia
15/07/2023
e foi descarregado às
20
h
22
min do mesmo dia
. Ou seja, não há prova de que tenha havido
atraso no descarregamento
; pelo contrário, os dados apontam que a carga foi descarregada no mesmo dia da chegada, dentro de um prazo razoável.

Diante da
ausência de comprovação de atraso
, torna-se inviável o acolhimento do pedido de cobrança de estadias.

Posto isso,
CONHEÇO do recurso interposto por
G10 - TRANSPORTES LTDA
, ante a sua tempestividade, e
NO MÉRITO,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais.

Custas e honorários dispensados, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025